Tribunal: TJMT
Processo: 1038394-16.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038394-16.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DEIVIDI LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 062.958.371-40 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEIVIDI LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 062.958.371-40 (EMBARGANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e direito processual civil. embargos de declaração. ação declaratória c/c repetição de indébito. contrato bancário. seguro prestamista e tarifas. omissão quanto a encargos de mora e índice de correção.
aclaratórios
acolhidos com efeitos infringentes. complementação do acórdão.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a abusividade da cobrança de seguro prestamista e a nulidade da tarifa de registro, determinando restituição simples dos valores pagos. A parte embargante alega omissão quanto à definição dos critérios de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação, conforme alteração introduzida pela L. 14.905/2024.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de explicitar os índices de correção monetária e os juros moratórios aplicáveis à condenação de restituição simples, especialmente à luz da nova redação dos
arts
. 389 e 406 do CC/2002, conferida pela L. 14.905/2024.

III.

Razões de decidir

3. Reconhece-se a existência de omissão quanto aos consectários legais aplicáveis, sendo necessário esclarecer os critérios de correção monetária e juros moratórios, a fim de conferir exequibilidade ao julgado e evitar controvérsias futuras na fase de cumprimento.

4. Determina-se, até 29/08/2024, a incidência de correção monetária desde o desembolso indevido e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

5. A partir de 30/08/2024, a atualização observará o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros moratórios, deduzido o valor do IPCA, nos termos da nova legislação.

6. A integração do acórdão, neste aspecto, não implica rediscussão do mérito, mas apenas o suprimento de omissão identificada, com base no art. 1.022, II, do CPC/2015.

IV.

Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão relativa aos critérios de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:
“1. A explicitação objetiva dos critérios de atualização monetária e juros moratórios constitui providência necessária à liquidez da obrigação judicial de restituição de valores pagos indevidamente. 2. Até 29/08/2024, incidem correção monetária desde cada desembolso indevido e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ. 3. A partir de 30/08/2024, aplica-se a correção pelo IPCA e os juros pela taxa SELIC, deduzido o componente inflacionário, conforme a L. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022, II, e 1.023; CC/2002,
arts
. 389 e 406 (com redação da L. 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado (Id. 335592881), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Banco e deu parcial provimento ao apelo de DEIVIDI LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS, para reconhecer, além da nulidade da tarifa de registro, a abusividade da cobrança do seguro prestamista, com restituição simples Privado (cf. Id. no 335592881).

A embargante fundamenta os
aclaratórios
em suposta omissão (art. 1.022, II, CPC), notadamente quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação, afirmando que a definição do índice de atualização e da taxa de juros seria providência necessária à completa liquidez da obrigação (Id. 338017868).

Alega que, à luz do art. 406 do Código Civil, com redação conferida pela Lei no 14.905/2024, bem como da orientação jurisprudencial indicada, deve constar expressamente no julgado a forma de atualização aplicável, com definição objetiva dos parâmetros a serem observados no período anterior e posterior ao marco temporal indicado.

Aduz, ainda, que a omissão deve ser suprida mediante a integração do acórdão, com atribuição de efeitos infringentes, para que se esclareça o critério de atualização e juros, evitando-se controvérsias futuras na fase de cumprimento, bem como para fins de prequestionamento (cf. Id. no 338017868).

O embargado, DEIVIDI LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, defendendo a suficiência da fundamentação do acórdão embargado e pugnando pelo desprovimento dos
aclaratórios
(cf. Id. no340305375).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme Id. 338017868.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o saneamento de omissão, sob o fundamento de que o acórdão embargado não explicitou, de modo completo, os critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação, o que comprometeria a plena liquidez do comando judicial,
entendimento pacificado pelo STJ e deixou de aplicar as alterações introduzidas pela Lei no 14.905/2024.

A embargante ainda busca o prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Em que pese o esforço argumentativo do embargante, no caso concreto, verifica-se a existência de omissão pontual a ser suprida, porquanto a explicitação objetiva do critério de atualização e juros, com marco temporal definido, constitui providência necessária à adequada execução do julgado.

Isto porque, embora o acórdão tenha delimitado a natureza da restituição como simples e reconhecido a incidência dos encargos legais, revela-se necessária a integração do decisum para explicitar, de maneira expressa e operacional, que sobre o valor da condenação incidem correção monetária, a contar da data do arbitramento, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, observando-se tais critérios até 29/08/2024.

A partir de 30/08/2024, a atualização deverá ocorrer mediante aplicação da correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), bem como dos juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o componente de correção monetária correspondente ao IPCA.

A integração, portanto, não importa em rediscussão do mérito da condenação (tarifas/seguro/restituição), mas apenas em complementação necessária do comando condenatório quanto aos consectários legais, nos limites do art. 1.022, II, do CPC.

Inobstante os embargos interpostos, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de
aclaratórios
com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Assim, esclareço que a atualização da condenação, consistente na
restituição dos valores indevidamente pagos
, deverá observar os seguintes parâmetros:

Até 29/08/2024:

Restituição: correção monetária a contar da data de cada desembolso indevido e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça;

A partir de 30/08/2024:

Aplicação da correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor correspondente à correção monetária pelo IPCA, nos termos da Lei no 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração,
com efeitos

infringentes
, a fim de explicitar os consectários legais aplicáveis à condenação de restituição, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026